Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para decretar a rescisão do contrato de consignação de veículo firmado entre as partes, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) se houve inovação recursal e supressão de instância no recurso; e (ii) se cabível a conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se determinada matéria não foi suscitada no juízo de origem (conhecimento acerca da localização do bem controvertido), incide a preclusão consumativa e não pode ser apreciada nesta sede recursal, ante a configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a sua direta apreciação pelo Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
4. Diante da comprovada impossibilidade da tutela específica para a restituição do veículo, revela-se adequada a conversão da obrigação de restituir em perdas e danos, conforme previsto no artigo 499 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.